Tribunal: TJDFT
Processo: 0723905-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723905-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VINICIUS CRUZ E SILVA, TATIANA CRUZ E SILVA CARVALHO EMBARGADO: CARLOS ALBERTO PEREIRA COMERCIO DIGITAL - ME, CARLOS ALBERTO PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VINICIUS CRUZ E SILVA e TATIANA CRUZ E SILVA CARVALHO em face de acórdão prolatado pela 3° Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2025 15:35:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador